Tribunal: TJSP
Processo: 1005556-03.2021.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
*Contrato bancário – Revisão – Limitação à taxa de juros – Inexistência – Abusividade não verificada – Tarifa de registro de contrato – Prestação dos serviços demonstrada – Acessórios/Serviços – Cobrança inadmissível - Seguro – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Repetição em dobro – Não cabimento - Recurso parcialmente provido.*